Tribunal: TJDFT
Processo: 0740015-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-25

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0740015-66.2021.8.07.0000 Agravante(s) Empresa de Testagem e Vacinação SPE Ltda. Agravado(s) Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Empresa de Testagem e Vacinação SPE Ltda. contra decisão do juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 110193694 do processo de referência) que, no mandado de segurança impetrado pela ora recorrente indicando como autoridade coatora o Chefe da Assessoria Técnica da Administração Regional do Sudoeste e Octogonal - RA XXII (autos n. 0709470-56.2021.8.07.0018), indeferiu a liminar requerida pela impetrante para “determinar que a autoridade coatora suspenda o ato, assegurando à impetrante, o direito de manter em funcionamento o seu DRIVE THUR para realização de exames até o julgamento do mérito deste mandado, ou seja, a renovação da licença, assim como realize a alteração do CNPJ do Responsável Técnico em conformidade com a Licença emitida pela Vigilância Sanitária”. Salientou o juízo de origem não se tratar de licença de funcionamento, conforme aduzido pela impetrante, mas sim de autorização de funcionamento, a qual “representa ato precário e discricionário, pelo qual a Administração Pública faculta ao administrado o desempenho de atividade”. Ressaltou ter sido a negativa de renovação da autorização pretendida, fundamentada na "flexibilização da legislação acerca das medidas para o enfrentamento da COVID 19, bem como, a baixa procura dos testes rápidos tendo em vista que a população está quase 100% imunizada". Registrou presente a devida motivação do ato e a inexistência de ilegalidade, de modo que incabível a liminar pretendida. Em razões recursais (Id 31471182), a agravante destaca que nas “lições da melhor doutrina, entende-se por efeito translativo a capacidade que tem o tribunal de avaliar matérias que não tenham sido objeto do conteúdo do recurso, por se tratar de assunto que se encontra superior à vontade das partes”. Afirma ter o ato guerreado “vício de competência no tocante ao excesso de poder verificado na nota técnica n.o No 38/2021 - RA-SUDO/GAB/ASTEC nos autos do Processo SEI no 00302-00000422/2021-22, vez que a assessoria atua além da esfera de competência estabelecida em lei”. Aduz ser da Administração Regional a competência para eventuais autorizações, mas “o ato foi praticado por sua assessoria, destacando expressamente o trabalho como meramente opinativo1 (parte final do ID Num. 110134261, pág.1 e também fl. 24 dos autos), sendo certo que tal competência não pode ser delegada (além de não existir o ato de delegação)”. Alega a nulidade do ato que lhe negou a autorização de funcionamento porquanto praticado por agente incapaz. Argumenta sobre a urgência a ser analisada no presente recurso, haja vista que se trata de “case” “de saúde pública e proteção da sociedade no cenário de pandemia ainda existente e com instabilidade quando se fala em eliminação de riscos”. Apresenta considerações sobre a pandemia causada pela COVID-19 e suas variantes. Brada, ainda “que seja ato discricionário, a distinção deste para o vinculado é a obrigatoriedade, no segundo, de tomada da decisão prevista em Lei, de forma expressa”. Todavia, “a discricionariedade não pode ser confundida com capricho ou sentimento pessoal, já que o Princípio da Impessoalidade exige que o Administrador Público tome as decisões que lhe cabe com o foco no coletivo, distanciado do seu pensamento pessoal e de sua realidade única”. Ao final, formula os seguintes pedidos: Desse modo, requer que seja recebido e distribuído o presente agravo, nos moldes do artigo 1.019 do CPC bem como a intimação dos agravados para manifestação, sendo concedido prazo para substabelecimento da advogada signatária do presente recurso; Requer ainda: a) que seja reconhecido o efeito translativo do presente recurso – em razão da matéria de ordem pública – para que seja reconhecida a incompetência do agente que praticou o ato administrativo (JOYCE BARROS DE OLIVEIRA MOREIRA, Chefe da Assessoria Técnica da Administração Regional do Sudoeste e Octogonal – RA XXI); b ) alternativamente, que seja reformada a decisão de ID Num. 110193694 (fl.63 dos Autos) e deferido o pedido de tutela de antecedente/urgência, para que confirme o direito de manter em funcionamento o seu DRIVE THRU para realização de exames até o julgamento do mérito deste mandado, ou seja, a renovação da autorização, assim como realize a alteração do CNPJ do Responsável Técnico em conformidade com a Licença emitida pela Vigilância Sanitária. A agravante comprova o recolhimento do preparo nos Ids 31471185 e 31471186. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso concreto, a despeito das argumentações apresentadas nas razões recursais, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Como se sabe, o princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo o princípio da dialeticidade, no recurso, devem ser apresentadas razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. Assim, embora abstratamente cabível pela subsunção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, este agravo de instrumento também não deve ser conhecido com fundamento na falta de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida. Em verdade, no presente caso, a agravante não ataca os fundamentos da decisão recorrida, pois apresenta nesta instância recursal argumentos não levados à consideração do juízo de origem. Senão vejamos. No caso, ao analisar o processo de referência, constato que na inicial do writ (Id 110134255) não foi suscitado o vício de competência do ato administrativo indicado como coator no aludido feito, por ter supostamente sido praticado por assessoria e não pela Administração Regional, no entender da impetrante/agravante. No mandado de segurança, a impetrante/agravante alegou, em suma, ilegalidade e inconstitucionalidade praticada pela autoridade coatora (Chefe da Assessoria Técnica da Administração Regional do Sudoeste e Octogonal - RA XXII) ao não renovar sua “licença para funcionamento”, “baseando-se na leitura incompleta e desatenta a quais artigos foram revogados (sic), contrariando os valores constitucionais fundamentais da livre iniciativa, vida, saúde e pleno emprego”. Formulou os seguintes pedidos: Ante o exposto, requer o impetrante que Vossa Excelência: a) conceda, liminarmente, a segurança pleiteada, com a expedição do competente ofício, determinando que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo e cumpra as determinações legais (art. 9o da Lei no 12.016/2009), assegurando à IMPETRANTE, o direito de manter em funcionamento o seu DRIVER THUR para realização de exames até o julgamento do mérito deste mandado, ou seja, a renovação da licença, assim como realize a alteração do CNPJ do Responsável Técnico em conformidade com a Licença emitida pela Vigilância Sanitária. b) acate as provas que demonstram o direito líquido e certo do impetrante que acompanham a presente petição inicial, conformando a prova pré-constituída como exigência do mandado de segurança (cópia do ato impugnado); c) determine a notificação da autoridade coatora para prestar informações no prazo legal de dez dias, conforme art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009; d) intime pessoalmente o representante legal da pessoa jurídica à qual está vinculada a autoridade coatora, nos termos do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009; e) determine a oitiva do Ministério Público para oferecer parecer, conforme da art. 12, caput, da Lei no 12.016/2009; f) fixe multa para o caso de descumprimento da medida liminar e da segurança concedida, nos termos do art. 77, IV, §§ 1o e 2o, CPC/15; g) ao final, pleiteia a concessão definitiva da segurança com a ratificação da liminar deferida assegurando-se o direito líquido e certo do impetrante. O juízo de origem, decidindo o pedido liminar, exarou a seguinte decisão: Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado EMPRESA DE TESTAGEM E VACINACAO SPE LTDA contra ato praticado por JOYCE BARROS DE OLIVEIRA MOREIRA, Chefe da Assessoria Técnica da Administração Regional do Sudoeste e Octogonal – RA XXII, partes qualificadas nos autos. A impetrante alega que exerce atividade empresarial de laboratório itinerante de testes da COVID 19, que atualmente está instalado na CLSW 302 – Sudoeste. Afirma que a autoridade indicada negou a renovação da licença de funcionamento da impetrante, baseada, no que afirma ser “interpretação jurídica superficial, desatenta e equivocada dos Decreto no 42.656/2021, de 26/10/2021, Decreto no 42.692/2021, de 05/11/2021”. Sustenta que o ato impede o exercício da atividade profissional do impetrante ao não renovar a licença e alteração do CNPJ e que tal ato se baseia na leitura incompleta e desatenta dos artigos revogados dos decretos referidos, contrariando os valores constitucionais fundamentais da livre iniciativa, vida, saúde e pleno emprego. Assevera que a revogação dos decretos do Governo do DF não descarta a necessidade de a população continuar com as medidas de proteção, muito menos proibiram o uso dos protocolos. Requer liminarmente, a segurança pleiteada, para determinar que a autoridade coatora suspenda o ato, assegurando à impetrante, o direito de manter em funcionamento o seu DRIVE THUR para realização de exames até o julgamento do mérito deste mandado, ou seja, a renovação da licença, assim como realize a alteração do CNPJ do Responsável Técnico em conformidade com a Licença emitida pela Vigilância Sanitária. É o relatório do essencial. Fundamento e decido. A segurança, em caráter liminar, pode ser concedida se presentes os requisitos previstos no artigo 7 o, inciso III, da lei de mandado de segurança: relevância no fundamento e risco de ineficácia da decisão final (urgência). No caso, não há fundamento relevante para fins de concessão da liminar. Primeiramente, destaca-se que não se cuida de licença de funcionamento, como afirma a autora, mas de autorização de funcionamento, conforme documento de ID 110134262, que expressa ciência da impetrante quanto à precariedade e discricionariedade da autorização em questão. Tal distinção é relevante, na medida em que a licença consiste em ato administrativo vinculado e definitivo, pelo qual o Poder Público, verificando que o interessado atendeu a todas as exigências legais, faculta-lhe o desempenho de atividades. Por outro lado, a autorização representa ato precário e discricionário, pelo qual a Administração Pública faculta ao administrado o desempenho de atividade. Veja. A autorização consiste em ato precário e discricionário. Portanto, cabe ao administrador a análise do mérito e interesse em sua renovação ou não. Todavia, o motivo apresentado como fundamento fático da conduta vincula a validade do ato administrativo (teoria dos motivos determinantes). No caso, conforme a nota técnica de ID 110134261, a negativa de renovação da autorização pretendida, foi fundamentada na "flexibilização da legislação acerca das medidas para o enfrentamento da COVID 19, bem como, a baixa procura dos testes rápidos tendo em vista que a população está quase 100% imunizada". Tais motivos encontram-se em consonância com os atos do governo do DF, o que afasta a alegada ausência de razoabilidade no fundamento do ato e corrobora a validade do ato. Frisa-se que não compete ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo e questionar as políticas públicas executados pelo DF. Logo, presente a motivação, que não aponta qualquer ilegalidade formal ou dissonância com as políticas governamentais atuais, em sede de cognição sumária, tem-se a validade do ato discricionário proferido. Nesse sentido, ao menos neste momento, não se verifica qualquer ilegalidade no ato praticado de não renovação de autorização de funcionamento a amparar o pedido liminar. Isto posto, INDEFIRO a liminar. (...) Nas razões do agravo de instrumento, a recorrente suscita “vício de competência no tocante ao excesso de poder verificado na nota técnica n. 38/2021 - RA-SUDO/GAB/ASTEC nos autos do Processo SEI no 00302-00000422/2021-22, vez que a assessoria atua além da esfera de competência estabelecida em lei”. Aduz ser da Administração Regional a competência para eventuais autorizações, mas “o ato foi praticado por sua assessoria, destacando expressamente o trabalho como meramente opinativo1 (parte final do ID Num. 110134261, pág.1 e também fl. 24 dos autos), sendo certo que tal competência não pode ser delegada (além de não existir o ato de delegação)”. Alega a nulidade do ato que lhe negou a autorização de funcionamento porquanto praticado por agente incapaz e requer: a) que seja reconhecido o efeito translativo do presente recurso – em razão da matéria de ordem pública – para que seja reconhecida a incompetência do agente que praticou o ato administrativo (JOYCE BARROS DE OLIVEIRA MOREIRA, Chefe da Assessoria Técnica da Administração Regional do Sudoeste e Octogonal – RA XXI); b ) alternativamente, que seja reformada a decisão de ID Num. 110193694 (fl.63 dos Autos) e deferido o pedido de tutela de antecedente/urgência, para que confirme o direito de manter em funcionamento o seu DRIVE THRU para realização de exames até o julgamento do mérito deste mandado, ou seja, a renovação da autorização, assim como realize a alteração do CNPJ do Responsável Técnico em conformidade com a Licença emitida pela Vigilância Sanitária. Deveras, nenhuma impugnação específica em relação à decisão proferida pelo juízo de origem no Id 110193694do processo de referência há nas razões recursais do agravo de instrumento, de modo que o requisito da regularidade formal se mostra flagrantemente desatendido. Não atendeu a recorrente às exigências postas no art. 1.016, I a IV, do CPC. Deixou, manifestamente, de cumprir o indispensável princípio da dialeticidade neste agravo de instrumento, recurso de fundamentação vinculada. A ausência de contra-argumentos à decisão recorrida torna evidente a falta de congruência e a impropriedade das razões recursais, que não enfrentam os fundamentos e o efetivamente decidido no pronunciamento judicial atacado. Por isso, a decisão agravada se mantém incólume. Incumbe à parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da prestação jurisdicional postulada. Se não o fizer, não haverá possibilidade de subsunção dos fatos à norma. O princípio da dialeticidade viabiliza a consideração de que a definição do direito se faça em apreciação de alegações concretas relacionadas com a decisão atacada e não com matérias que sequer foram suscitadas pela parte e decididas pelo juízo de origem, ou seja, sem insurgência concreta contra os fundamentos do pronunciamento judicial arrostado. Patente, como consequência, haver a agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão. Essa situação obsta a cognição do recurso. A propósito, confiram-se os seguintes julgado da e. 1a Turma Cível adiante resumidos nas ementas adiante transcritas: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, X, CPC. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA ALIMENTAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por entender que houve inovação recursal nos pedidos e fundamentos deduzidos no recurso. 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de Primeira Instância, anteriormente à prolação da decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de Agravo de Instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1383691, 07188003420218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 18/11/2021) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. 2. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248011, 07027020820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020) Inadmissível, portanto, o agravo de instrumento em razão de inovação recursal e por manifesta violação ao princípio da dialeticidade. Diante dos fundamentos expostos, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora